Tribunal: TJSP
Processo: 1041072-46.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DÉBITO e PROTESTO - Reconhecimento da existência de inércia do credor quanto ao fornecimento de carta de anuência ou outro documento hábil para o cancelamento do protesto, bem como da exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes, após a quitação do título pelo autor, uma vez que não tomou tais providências dentro do prazo de 5 dias contados do conhecimento da satisfação da dívida –

Ementa:
DÉBITO e PROTESTO - Reconhecimento da existência de inércia do credor quanto ao fornecimento de carta de anuência ou outro documento hábil para o cancelamento do protesto, bem como da exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes, após a quitação do título pelo autor, uma vez que não tomou tais providências dentro do prazo de 5 dias contados do conhecimento da satisfação da dívida – Reconhecida a inexigibilidade do débito identificado na inicial e a ilicitude da manutenção do protesto de título, por ato ilícito da parte ré, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte que declarou "inexigível o débito de R$ 80,86 demonstrado no protesto de fls. 18, DETERMINO o imediato CANCELAMENTO do protesto de fls. 18, como extensão da antecipação da tutela já deferida".
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito da ré, consistente em manutenção indevida de protesto de título, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito inexigível, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A manutenção indevida de protesto de título, com consequente manutenção indevida da inscrição em cadastro de inadimplentes, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Reforma da r. sentença, para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$11.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido.